Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-02.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017908-02.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (REQUERIDO), ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA - CPF: 006.546.651-92 (REQUERIDO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com pedido de concessão de efeito ativo ao agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que autorizou o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado sem imposição de monitoramento eletrônico à sentenciada, condenada por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, seria necessária a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento da pena, à luz dos princípios da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. Embora possível a concessão de efeito ativo/suspensivo a agravo em execução penal em situações excepcionais, não se vislumbra, no caso, plausibilidade jurídica apta a justificar a reforma da decisão impugnada.

4. A imposição de monitoramento eletrônico possui caráter discricionário e deve ser fundamentada em elementos concretos, não sendo automática nem exigida unicamente pela ausência de vagas no sistema prisional.

5. A requerida está submetida a outras condições para o cumprimento da pena, como recolhimento domiciliar noturno e comparecimento mensal em juízo, o que revela a adoção de medidas suficientes para a fiscalização do cumprimento da pena.

6. Inexistindo demonstração de risco ou descumprimento das condições fixadas, deve-se preservar a autonomia do Juízo da execução penal, que detém melhores condições para avaliar as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A imposição de monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado não é obrigatória e depende de fundamentação concreta e específica por parte do juízo da execução penal. 2. A ausência de estabelecimento prisional compatível, por si só, não justifica a adoção de tornozeleira eletrônica, especialmente quando outras medidas adequadas de fiscalização já estão sendo aplicadas.”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-B, II, IV, VI, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Cautelar Inominada Criminal n. 1008828-82.2023.8.11.0000, Agravo em Execução n. 1007923-48.2021.8.11.0000, Agravo em Execução n. 1028662-71.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1017908-02.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ANA CAROLINA PALHARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito ativo ao agravo em execução penal interposto contra decisão proferida nos autos do processo executivo de pena n. 2002684-12.2024.8.11.0042, em trâmite na Vara Única da Comarca de Juscimeira, que determinou o cumprimento de pena à sentenciada Ana Carolina Palhares da Silva em regime semiaberto harmonizado, sem imposição de monitoramento eletrônico (ID. 290655373 – fls. 128).

A 1ª
Promotoria de Justiça Criminal de jaciara
alega que: 1) a sentenciada Ana Carolina Palhares da Silva, no bojo da ação penal n. 0100331-81.9202.2.81.1002, foi condenada definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto; 2) nos autos do processo executivo de pena n. 2002684-12.2024.8.11.0042,
“requereu pela fixação das condições para o início do cumprimento do regime semiaberto perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de Juscimeira, dentre elas, a condição de submissão ao uso de monitoramento eletrônico”
, tendo sido, contudo, o uso de tornozeleira eletrônica indeferido; 3) o monitoramento eletrônico configura-se como o meio mais adequado para a fiscalização do cumprimento da pena da sentenciada Ana Carolina Palhares da Silva, ao considerar a inexistência de estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto e, sobretudo, por se tratar de benefício mais brando do que aquele legalmente previsto; 4)
“(...) os eventuais embaraços enfrentados pela apenada em razão do uso de equipamento de monitoramento são pequenos, ante a vantagem auferida por não se
encontrar
cumprindo pena em estabelecimento adequado (...)”.

Requer o deferimento do pedido de liminar para “
(...) anular a r. decisão de mov. 23.1, e, por consequência, determinar a fixação da condição de submissão ao monitoramento eletrônico para cumprimento do regime semiaberto, pela reeducanda Ana Carolina Palhares da Silva (...)
”.

Já no mérito, pede a confirmação da medida liminar eventualmente deferida (ID. 290655371).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 291072895).

O juízo singular prestou as informações requisitadas (ID. 292240381).

A requerida não apresentou contestação, embora intimada.

A 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pelo
“provimento da presente medida cautelar, para que seja determinada a imposição de monitoramento eletrônico à apenada Ana Carolina Palhares da Silva, como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto”
(ID. 295740372).

É o que merece relato.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como se sabe, a orientação jurisprudencial é no sentido de que,
“a despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].”
(TJMT, Cautelar Inominada Criminal n. 1008828-82.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2023).

Dito de outro modo, o agravo em execução, em regra, não comporta efeito suspensivo ou ativo, salvo quando demonstradas situações absolutamente atípicas, nas quais a decisão impugnada apresente vícios graves, como ausência de fundamentação ou manifesta ilegalidade, e, ainda, estejam presentes, desde logo, elementos que indiquem plausibilidade do provimento do recurso de agravo em execução e risco concreto de dano em razão da demora na sua análise.

Ocorre que, no presente caso, não constato plausibilidade para imposição de monitoramento eletrônico à requerida, considerando que, embora não esteja submetida a uso de tornozeleira eletrônica, lhe foram impostas outras diversas condições, como o recolhimento domiciliar noturno e o comparecimento mensal para informar suas atividades lícitas, sendo certo que eventual descumprimento ensejará a reavaliação da situação pelo Juízo da execução, com possível regressão do regime prisional.

Anote-se que o art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) prevê que juiz
poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto (...); IV - determinar a prisão domiciliar; VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes; VII - aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos; VIII - conceder o livramento condicional.

Em outras palavras, a imposição do monitoramento eletrônico no cumprimento do regime semiaberto harmonizado possui caráter discricionário, não sendo de aplicação automática, e exige fundamentação concreta por parte do juízo da execução penal.

Ora, a mera alegação de que o monitoramento eletrônico seria necessário para fiscalizar o cumprimento da pena no regime semiaberto, em razão da inexistência de estabelecimento penal compatível e por supostamente representar alternativa mais benéfica, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, sendo indispensável a demonstração concreta da real necessidade da adoção do referido equipamento (Agravo em Execução n. 1007923-48.2021.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/10/2021).

Inclusive, esse entendimento é consolidado nesta e. Câmara.

Frisa-se, ademais, que a
“tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.”
(TJMT, Agravo em Execução n. 1028662-71.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/03/2024).

Além disso, o juízo singular informou que a
“Comarca não possui Sistema de Fiscalização Eletrônica”
, bem como que
“a apenada vem comparecendo mensalmente perante este Juízo para justificar suas atividades.”

Nesse caso, não vislumbro a necessidade de impor o uso tornozeleira eletrônica para o cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente porque considero adequado preservar a confiança na atuação do juízo de origem, que, por estar mais próximo dos fatos e das partes, encontra-se em posição mais favorável para avaliar as particularidades do caso e as condições relativas ao executivo de pena da reeducanda.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na presente ação cautelar inominada, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025